Tribunal: STF
Processo: Rcl 62442
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Petições 107.898/2023 e 110.145/2023



    Foram apresentadas informações pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Ubatuba/SP e pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP).



    No documento eletrônico 11, há laudo elaborado pelo Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA), a pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), no sentido de que a área em questão apresenta alto risco de deslizamento, o que pode acarretar risco de vida aos moradores.



    Tal documento, apesar de supostamente ter sido juntado aos autos originários em 11/9/2023, não havia sido apresentado antes pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPESP). Também, na inicial, não existia informação sobre risco de deslizamento e de vida aos moradores.



    Por outro lado, nas decisões impugnadas juntadas aos autos, tampouco havia informação sobre a afirmada situação de risco. 



    Na Petição 111.538/2023, a DPESP apresenta sua manifestação, na qual sustenta a existência de algumas nulidades processuais, supostamente ocorridas na origem, mas não apresenta nenhum documento que infirme ou confirme a existência de risco de deslizamento e, portanto, perigo de vida aos moradores do local.



    Também não há informações nos autos sobre o cumprimento do art. 3º-B da Lei n. 12.340/2010, com a redação dada pela Lei n. 12.608/2014, que assim determina:



    “ Art. 3º-B. Verificada a existência de ocupações em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, o município adotará as providências para redução do risco, dentre as quais, a execução de plano de contingência e de obras de segurança e, quando necessário, a remoção de edificações e o reassentamento dos ocupantes em local seguro.



    § 1º A efetivação da remoção somente se dará mediante a prévia observância dos seguintes procedimentos:



    I - realização de vistoria no local e elaboração de laudo técnico que demonstre os riscos da ocupação para a integridade física dos ocupantes ou de terceiros; e



    II - notificação da remoção aos ocupantes acompanhada de cópia do laudo técnico e, quando for o caso, de informações sobre as alternativas oferecidas pelo poder público para assegurar seu direito à moradia.



    § 2º Na hipótese de remoção de edificações, deverão ser adotadas medidas que impeçam a reocupação da área.



    § 3º Aqueles que tiverem suas moradias removidas deverão ser abrigados, quando necessário, e cadastrados pelo Município para garantia de atendimento habitacional em caráter definitivo, de acordo com os critérios dos programas públicos de habitação de interesse social.”



    Diante disso, intimem-se com urgência:



    (i) a DPESP para que se manifeste, expressamente, sobre o mérito do parecer do IPA/MPSP (doc. eletrônico 11), trazendo aos autos documentos relevantes sobre se existe o risco de deslizamento e, portanto, perigo de vida aos moradores do local, no prazo de 48 horas.



    (ii) o Município de Ubatuba/SP, para que esclareça se cumpriu as determinações do art. 3º-B da Lei n. 12.340/2010, com a redação dada pela Lei n. 12.608/2014, bem como informe as medidas que foram tomadas para atenuar os riscos dos moradores, também no prazo de 48 horas.



    Após, retornem os autos conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator